Tribunal: TJES
Processo: 5003340-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003340-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GRAZIELE MIRANDA RAMOS SANTANA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A AUTORA ALEGA TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO EM 26/02/2017, MOMENTO EM QUE FORA INFORMADA DA INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS, CONTUDO SEU NOME FOI NEGATIVADO EM RAZÃO DE DÉBITOS COM A DEMANDADA. A REQUERIDA ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE A AUTORA OPTOU EM REALIZAR O CANCELAMENTO QUANDO JÁ HAVIA FINALIZADO O CICLO DA FATURA DE MARÇO, O QUE ABARCARIA O PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 26/02/2017. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA E CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR À AUTORA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É INCONTROVERSO QUE A AUTORA TENHA SOLICITADO O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS EM 26/02/2017. É INEGÁVEL A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DEMANDADA E USUFRUÍDOS PELA AUTORA ATÉ A REFERIDA DATA. AO ANALISAR A FATURA COM VENCIMENTO EM 15/03/2017, COLACIONADA AOS AUTOS, NOTA-SE QUE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPREENDE O INTERREGNO DE 27/01/2017 ATÉ 26/02/2017, OU SEJA, SERVIÇOS PRESTADOS ANTES DO CANCELAMENTO. PORTANTO, DEVIDOS PELA AUTORA. ALÉM DISSO, FOI PLENAMENTE VÁLIDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PROMOVENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, ANTE O NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECORRENTE E CONSEQUENTEMENTE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
NESSE SENTIDO, REFORMO A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.